Tribunal: TJPA
Processo: 0807055-07.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807055-07.2020.8.14.0000
PACIENTE: LEIDIANE SILVA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ CRIMINAL PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 E ART. 12, DA LEI N.º 10.826/03 – PRISÃO PREVENTIVA.
1)
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. A imprescindibilidade da segregação preventiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista as circunstâncias fáticas que nortearam o caso em espécie, pois
a paciente foi presa em flagrante em sua residência, na companhia de outro indivíduo, com quem foi encontrado 29 (vinte e nove) petecas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “oxi”, tendo sido localizado ainda no aludido imóvel 01 (um) revólver calibre 38, com 04 (quatro) munições intactas, 06 (seis) aparelhos celulares e 02 (duas) anotações referentes a comercialização de drogas, além de R$ 100,00 (cem reais) em espécie
, o que denota a gravidade concreta da conduta ilícita e a periculosidade evidente da agente.
2)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE. Requisitos subjetivos favoráveis, ainda que comprovados, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,

pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.
3)
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento realizado em plenário virtual, concluído aos três dias do mês de setembro de 2020, presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém (Pa), 03 de setembro de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Maxwell Honorato Silva Souza (OAB/PA 25.406) em favor de LEIDIANE SILVA PINHEIRO, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos arts. 647 e seguintes, do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas.

Narra o impetrante, que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do delito tipificado nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06 e art. 12, da Lei n.º 11.340/03, tendo sido tal prisão homologada e convertida em preventiva, alegando, em síntese, que a referida paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, sobretudo em virtude de ser a mesma detentora de condições pessoais favoráveis.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, para que a paciente possa aguardar em liberdade a instrução processual da ação penal contra si movida perante o juízo
“a quo”,
ou para que seja substituída a sua segregação cautelar por outra medida não restritiva da liberdade.

Vindos os autos a mim distribuídos, indeferi a medida liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou às fls. 36/37.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante, ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar da paciente, requerendo a revogação da mesma, sobretudo em virtude de ser a referida paciente detentora de condições pessoais favoráveis.

Segundo informações prestadas pelo juízo
a quo
,
“o Ministério Público ofereceu denúncia em 9 de julho de 2020, narrando que, na data do dia 25 de junho de 2020, a Polícia Civil recebeu denúncia anônima informando a prática de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na residência localizada à Rua Vitória, n.º 244, próximo à escola Jovem, bairro Paraíso, Paragominas, tendo essa operação sido realizada em conjunto com a polícia militar e foi denominada de bote certo.

Narrou que, por volta das 15h30, os policiais chegaram ao local declinado e encontraram a paciente LEIDIANE SILVA PINHEIRO e a identificaram como proprietária do imóvel, sendo esta já processada pelo crime de tráfico de drogas em ocasião anterior, cientificando-a quanto à denúncia recebida, ocasião em que esta indicou aos policiais o local em que se encontrava um revolver calibre 38, com quatro munições, que estava no telhado da residência.

No imóvel, ainda estava o segundo denunciado, ISAAC PEREIRA MOREIRA, no qual foi procedida revista pessoal, culminando na apreensão de 29 (vinte e nove) petecas de oxi.

Ainda em diligências pelo imóvel, os policiais apreenderam 6 (seis) aparelhos celulares e 2 (duas) anotações referentes a comercialização de drogas, além de R$ 100,00 (cem reais) em espécie.”

Após a síntese dos fatos acima narrados, vê-se não prosperar a alegação do impetrante de que a paciente não preenche os requisitos autorizadores à medida extrema, pois da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva às fls. 38/41, observa-se ter o magistrado de piso, invocando elementos concretos dos autos, demonstrado estarem presentes não só os pressupostos autorizadores da custódia cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, como também os seus requisitos propriamente ditos, sobretudo a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista as circunstâncias fáticas que nortearam o caso em espécie.

Na hipótese, a
paciente foi presa em flagrante em sua residência, na companhia de outro indivíduo, com quem foi encontrado 29 (vinte e nove) petecas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “oxi”, tendo sido localizado ainda no aludido imóvel 01 (um) revólver calibre 38, com 04 (quatro) munições intactas,

06 (seis) aparelhos celulares e 02 (duas) anotações referentes a comercialização de drogas, além de R$ 100,00 (cem reais) em espécie, o que denota a gravidade concreta da conduta ilícita e a periculosidade evidente da agente,
não havendo que se falar em ausência de justa causa à manutenção da segregação constritiva.

Neste sentido,
verbis:

STJ: PENAL E PROCESSUAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
1. A segregação cautelar é medida excepcional, mesmo no tocante ao crime de tráfico de entorpecentes, e o decreto de prisão processual exige a especificação da existência de pelo menos um dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
2. Havendo elementos hábeis a justificar a custódia do recorrente, não há que se falar em ilegalidade na decretação de sua prisão preventiva, tendo em vista que a fundamentação, baseada na garantia da ordem pública, encontra amparo na jurisprudência desta Corte.
3.
Hipótese em que se mostra devidamente fundamentada a imposição da custódia cautelar, em virtude do modus operandi da prática dos delitos, bem como da apreensão de "01 (uma) trouxa de cocaína (aprox. 205g), quatrocentos e três (403) pinos utilizados para armazenamento de cocaína, uma (01) pistola da marca TAURUS, quinze (15) munições calibre 380, marca CBC, douradas,
um (01) veículo GM Celta, placa policial JPN 9360, com chave e CRLV, três (03) aparelhos celulares de marca samsung e um (01) de marca motorola, uma (01) pochete, e o valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), consoante Auto de Apreensão nº 006/2014, fl. 13",
o que evidencia o seu envolvimento com a prática criminosa e o risco da sua liberação. 4. Condições subjetivas favoráveis do acusado, caso comprovadas, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
5. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC: 58820 SE 2015/0095142-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/06/2015,

T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2015)

STJ: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF.
FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PARECER ACOLHIDO. 1. As Turmas integrantes da Terceira Seção desta Corte, na esteira do preceituado na Súmula 691/STF, têm entendimento pacificado de não ser cabível a impetração de habeas corpus contra decisão de relator indeferindo medida liminar em ação de igual natureza, ajuizada nos Tribunais de segundo grau, salvo a hipótese de teratologia ou ilegalidade manifesta. Caberá, primeiramente, ao Colegiado competente do Tribunal estadual analisar em maior profundidade as questões levantadas no habeas corpus lá impetrado.
2. Na hipótese dos autos, o decreto de prisão cautelar está fundamentado na quantidade de entorpecente apreendido com o paciente
(74 eppendorffs de cocaína, totalizando 46,91 g e 28,24 g de crack),
o que justifica a manutenção da prisão para fins de garantia da ordem pública.
3. A custódia cautelar não é incompatível com o princípio da presunção de não culpabilidade, principalmente quando o decreto de prisão está bem fundamentado. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC: 300593 SP 2014/0191312-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/12/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2015).

Ademais, o fato da paciente possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura da mesma, posto que presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, posto que evidente a necessidade da medida extrema, restando presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 312, do CPB. Assim, as outras medidas diversas da prisão são insatisfatórias e inadequadas no caso concreto.

Por todo o exposto,
conheço a ordem impetrada, porém a denego.

É como voto.

Belém, 03/09/2020